Tribunal: STJ
Processo: 0085036-16.2009.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551549 - GO(2024/0016898-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: PAULO AFONSO SANCHES
ADVOGADOS
: SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA - GO011361
LUCAS MOREIRA DE BARROS - GO035026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: EIT
EMPRESA
INDUSTRIAL
TECNICA
S
A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADA
: RENATA CARVALHO FREIRE - CE027057
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA
DE LICITAÇÃO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL FABRICADA. CONDENAÇÃO COM
BASE NO
DA
. SUPERVENIÊNCIA DA
.
ART. 11
LEI 8.429/1992
LEI 14.230/2021
PRESENÇA
DO
DOLO
ESPECÍFICO.
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ
. INCIDÊNCIA. SANÇÃO DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR. EXCEPCIONAL
LIMITAÇÃO AO ENTE LESADO. QUESTÃO PRECLUSA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A
, no
restringia a dispensa de licitação,
Lei 8.666/1993
art. 24, inciso IV,
nos casos de emergência ou de calamidade pública, a contratações emergenciais
improrrogáveis e limitadas ao prazo máximo de cento e oitenta dias. Improbidade
configurada diante da sequência de contratações diretas a reproduzir artificialmente a
emergência para afastar dolosamente a competição.
2. O reconhecimento do elemento subjetivo doloso específico pelo Tribunal
de origem não permite a sua revisão no âmbito de recurso especial quando essa
providência exija, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
o que é vedado na instância especial ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
3. Consoante afirmado no
, aplicam-se as disposições mais
Tema 1.199/STF
benéficas da
, exigindo-se, atualmente, em relação ao
da LIA,
Lei 14.230/2021
art. 11
além do dolo específico, o enquadramento da conduta imputada aos réus em uma das
hipóteses nele previstas. A frustração da licitude do certame licitatório com o objetivo
de beneficiar a contratada, subsiste no
V, da LIA, aplicado o princípio da
art. 11,
continuidade típico-normativa.
4. Apesar de a constitucionalidade da norma contida no
§ 4o, da
art. 12,
, incluída pela
, que, como regra, limitou a sanção de
Lei 8.429/1992
Lei 14.230/2021
proibição de contratar com o Poder Público ao âmbito do ente público lesado,
Documento eletrônico VDA56884605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/05/2026 14:03:13
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f183510c-3876-47ff-915f-65ace1a18cca

permitindo a excepcional ampliação mediante motivação específica, não se mostra
imperioso esperar a finalização do julgamento, pois os limites de aplicação da pena de
proibição de contratar, considerada a jurisprudência do STJ, sempre estiveram ao
alcance do julgador quando da dosimetria das penas, considerando-se as
particularidades da conduta considerada ímproba.
5. Possibilidade de restrição da amplitude da sanção de proibição de
contratar em atenção aos impactos econômicos e sociais oriundos da sua aplicação.
Caso concreto em que, dentre os condenados, está uma sociedade empresária que se
encontra em recuperação judicial e, assim, a nacionalização da pena de proibição de
contratar poderia representar a sua falência, já que atua no ramo da construção de
rodovias.
6. A irrestrita proibição de contratar poderia claramente comprometer
o plano traçado para eventual soerguimento da pessoa jurídica, podendo
combalir contratos celebrados e em execução e, ceifando a possibilidade de novas
contratações com o Poder Público e, com isso, colocando termo a inúmeros postos de
trabalho, razão por que a sanção deve ser, apesar da gravidade dos fatos e do vulto
dos valores envolvidos, limitada ao Município de Goiânia.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56884605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/05/2026 14:03:13
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f183510c-3876-47ff-915f-65ace1a18cca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551549 - GO(2024/0016898-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: PAULO AFONSO SANCHES
ADVOGADOS
: SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA - GO011361
LUCAS MOREIRA DE BARROS - GO035026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: EIT
EMPRESA
INDUSTRIAL
TECNICA
S
A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADA
: RENATA CARVALHO FREIRE - CE027057
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA
DE LICITAÇÃO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL FABRICADA. CONDENAÇÃO COM
BASE NO
DA
SUPERVENIÊNCIA DA
ART. 11
LEI 8.429/1992.
LEI 14.230/2021.
PRESENÇA
DO
DOLO
ESPECÍFICO.
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. SANÇÃO DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR.
SÚMULA 7/STJ.
EXCEPCIONAL LIMITAÇÃO AO ENTE LESADO. QUESTÃO PRECLUSA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A
no
restringia a dispensa de licitação,
Lei 8.666/1993,
art. 24, inciso IV,
nos casos de emergência ou de calamidade pública, a contratações emergenciais
improrrogáveis e limitadas ao prazo máximo de cento e oitenta dias. Improbidade
configurada diante da sequência de contratações diretas a reproduzir artificialmente a
emergência para afastar dolosamente a competição.
2. O reconhecimento do elemento subjetivo doloso específico pelo Tribunal
de origem não permite a sua revisão no âmbito de recurso especial quando essa
providência exija, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
o que é vedado na instância especial ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
3. Consoante afirmado no
aplicam-se as disposições mais
Tema 1.199/STF,
benéficas da
exigindo-se, atualmente, em relação ao
da LIA,
Lei 14.230/2021,
art. 11
além do dolo específico, o enquadramento da conduta imputada aos réus em uma das
hipóteses nele previstas. A frustração da licitude do certame licitatório com o objetivo
de beneficiar a contratada, subsiste no
V, da LIA, aplicado o princípio da
art. 11,
continuidade típico-normativa.
4. Apesar de a constitucionalidade da norma contida no
§ 4o, da
art. 12,
incluída pela
que, como regra, limitou a sanção de
Lei 8.429/1992,
Lei 14.230/2021,
Documento eletrônico VDA56111817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 72441da7-56ab-48d6-9060-6b9383daa9ea

proibição de contratar com o Poder Público ao âmbito do ente público lesado,
permitindo a excepcional ampliação mediante motivação específica, não se mostra
imperioso esperar a finalização do julgamento, pois os limites de aplicação da pena de
proibição de contratar, considerada a jurisprudência do STJ, sempre estiveram ao
alcance do julgador quando da dosimetria das penas, considerando-se as
particularidades da conduta considerada ímproba.
5. Possibilidade de restrição da amplitude da sanção de proibição de
contratar em atenção aos impactos econômicos e sociais oriundos da sua aplicação.
Caso concreto em que, dentre os condenados, está uma sociedade empresária que se
encontra em recuperação judicial e, assim, a nacionalização da pena de proibição de
contratar poderia representar a sua falência, já que atua no ramo da construção de
rodovias.
6. A irrestrita proibição de contratar poderia claramente comprometer
o plano traçado para eventual soerguimento da pessoa jurídica, podendo
combalir contratos celebrados e em execução e, ceifando a possibilidade de novas
contratações com o Poder Público e, com isso, colocando termo a inúmeros postos de
trabalho, razão por que a sanção deve ser, apesar da gravidade dos fatos e do vulto
dos valores envolvidos, limitada ao Município de Goiânia.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Paulo Afonso Sanches da decisão
de fls.
em que conheci em parte do seu agravo para conhecer em parte e
6832/6848,
negar provimento ao recurso especial, com base nos seguintes fundamentos: (a) a
alteração da conclusão do tribunal de origem sobre a existência de dolo específico
(intenção deliberada) exigiria o reexame de fatos e provas apenas; (b) os réus agiram
contra os princípios da administração pública ao forjarem situações de emergência
para dispensar licitações e favorecer a empresa EIT Empresa Industrial Técnica
; e
S/A
(c) a conduta causou dano real aos cofres públicos e prejudicou a concorrência,
envolvendo valores que ultrapassam 25 milhões de reais.
A parte agravante alega que a decisão monocrática deve ser reconsiderada
por desrespeitar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
Tema 1199.
Sustenta que a
deve retroagir de forma integral por ser
Lei 14.230/2021
mais benéfica ao réu, enfatizando que não houve a demonstração de dolo específico,
enriquecimento ilícito ou prejuízo efetivo ao erário.
Segundo entende, a controvérsia discutida no recurso é estritamente de
direito, o que afastaria o impedimento da
e permitiria a reforma da
Súmula 7/STJ
condenação por improbidade administrativa.
Documento eletrônico VDA56111817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 72441da7-56ab-48d6-9060-6b9383daa9ea

Impugnação apresentada pelo Ministério Público do Estado de Goiás às fls.
6868/6870.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as razões formuladas pela parte agravante, razão não lhe
assiste.
Antes de tudo, deixo claro que dois foram os recursos especiais analisados
na decisão agravada, não tendo a EIT - Empresa Industrial Técnica
e nem o
S/A
Ministério Público do Estado de Goiás recorrido do parcial conhecimento e parcial
provimento do seu recurso especial para limitar a pena de proibição de contratar com o
Poder Público ao âmbito do Município de Goiânia.
Passo, então, à análise do agravo interno interposto por Paulo Afonso
Sanches, relembrando que o Ministério Público do Estado de Goiás ajuizou ação civil
pública por ato de improbidade administrativa contra Paulo Afonso Sanches
(Superintendente Municipal de
Municipal de Trânsito – AMT), EIT –
Trânsito/Agência
Empresa Industrial Técnica
e seus administradores e representantes: Geraldo
S/A
Cabral Rôla Filho, Haroldo Gurgel de Sá, Tibério César Gadelha, Gilberto Rôla
Ferreira, José Sérgio Marinho Freire e Venício Prata Júnior, em razão da celebração,
entre 2005 e 2008, de sucessivos contratos emergenciais, com dispensa de licitação,
com o mesmo objeto dos contratos vencidos (monitoramento eletrônico de trânsito),
caracterizando favorecimento indevido à empresa, frustração da competição e prejuízo
ao erário.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(i) declarar a nulidade dos contratos

001/2005, 016/2005, 018/2005,

e
com
006/2006, 011/2006, 003/2007, 010/2007, 007/2008
016/2008,
determinação de desligamento imediato dos equipamentos, mantendo-se os
efeitos das multas de trânsito anteriormente lavradas (fls.
); e
5401/5402

(ii) condenar os réus, com base no
da LIA, nos seguintes
art. 11
termos:

(a) Paulo Afonso Sanches (art. 11, I, da
, às
Lei 8.429/1992)
penas do
III: multa civil de 5 vezes o valor da última
art. 12,
remuneração percebida à época dos fatos e proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 3 anos; e

(b) EIT – Empresa Industrial Técnica
Geraldo Cabral Rôla
S/A,
Filho, Haroldo Gurgel de Sá, Tibério César Gadelha, Gilberto Rôla
Ferreira, José Sérgio Marinho Freire e Venício Prata Júnior (no inciso
Documento eletrônico VDA56111817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 72441da7-56ab-48d6-9060-6b9383daa9ea

III do
da LIA) à pena de proibição de contratar com o Poder
art. 12
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, pelo prazo de 3 anos.

O Tribunal de Justiça manteve a declaração de nulidade dos contratos, a
condenação por improbidade e as penas aplicadas, ressaltando que a dispensa de
licitação por emergência foi fabricada para burlar o dever de licitar, estando presente o
dolo na conduta dos réus, com tipificação do
da LIA.
art. 11
Nos recursos especiais, devolveram-se a esta Corte as seguintes questões:
: (a) legalidade das dispensas de
Recurso de Paulo Afonso Sanches
licitação por situação; (b) inexistência de enriquecimento ilícito, prejuízo ao
erário ou enquadramento no rol taxativo do
da LIA; (c) ausência de
art. 11
dolo específico e retroação da Lei 14.230/2021;

:
REsp da EIT – Empresa Industrial Técnica
e outros
S/A
(a) ausência de dolo específico e retroação da
(b) limitação
Lei 14.230/2021;
da sanção de proibição de contratar com o Poder Público ao ente público
lesado.

Porque entendo escorreitas as conclusões constantes na decisão agravada,
submeto os seus fundamentos ao colegiado.
(A) Legalidade das dispensas de licitação por situação emergencial:
Paulo Sanches sustenta a legalidade da dispensa dos procedimentos
licitatórios, considerando o quanto disposto no
IV, da
segundo
art. 24,
Lei 8.666/1993,
o qual é dispensável a licitação "nos casos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares".
O acórdão recorrido enfatizou que, após a vitória da empresa EIT em
concorrência pública estabelecida para a celebração de contratos de prestação de
serviços para controlar avanços de semáforos, paradas em faixa de pedestres e aferir
velocidade de veículos no Município de Goiânia e findo o prazo contratual, sobrevieram
novas contratações fundadas no
IV, da
celebradas, segundo a
art. 24,
Lei 8.666/1993,
instância local, "ao argumento raso de evitar a paralisação do serviço de fiscalização
eletrônica do trânsito, no intuito verdadeiro de perpetuarem a prestação de serviços
pela empresa EIT, nos valores previamente pactuados, sem abrir espaço as demais
(fl. 6.071).
empresas, em regime de concorrência"
Documento eletrônico VDA56111817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 72441da7-56ab-48d6-9060-6b9383daa9ea

A norma em questão é clara no sentido de que a dispensa se restringe
a parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180
dias, sendo expressamente vedada a prorrogação.
A propósito, diz a segunda parte do inciso IV do
da
art. 24
Lei 8.666/1993:
"somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos".
Os réus, imbuídos do objetivo de frustrar a norma e a necessidade de
procedimento licitatório, passaram, então, a celebrar, com intervalos de 180 dias,
novos contratos emergenciais como evidencia o resumo presente do acórdão recorrido
(fl. 6.066), fato a consubstanciar o propósito de, dispensando indevidamente a
licitação, perenizar a contratação com a sociedade empresária demandada:
Contrato
de 23.02.2005,
(cento e oitenta)
1/2005,
com vigência de 180
dias, no valor global de R$ 3.002.076,00 (três milhões, dois mil e setenta e
seis reais).

Contrato
de 23.08.2005, com vigência de 90 (noventa) dias,
16/2005,
no valor global de R$ 1.501.038,00 (um milhão, quinhentos e um mil e trinta
e oito reais).

Contrato
de 23.11.2005, com vigência de 180 (cento e
18/2005,
oitenta) dias, no valor global de R$ 3.002.076,00 (três milhões, dois mil e
setenta e seis reais).

Contrato
de 23.05.2006, com
(cento e oitenta)
6/2006,
vigência de 180
dias, no valor de R$ 3.002.076,00 (três milhões, dois mil e setenta e seis
reais).

Contrato
de 23.11.2006, com
(cento e
11/2006,
vigência de 180
oitenta) dias, no valor global de R$ R$ 3.002.076,00 (três milhões, dois mil e
setenta e seis reais).

Contrato
de 23.05.2007, com
(cento e oitenta)
3/2007,
vigência de 180
dias, no valor global de R$ 3.002.076,00 (três milhões, dois mil e setenta e
seis reais).

Contrato
de 23.11.2007, com
(cento e
10/2007,
vigência de 180
oitenta) dias, no valor global de R$ 3.002.076,00 (três milhões, dois mil e
setenta e seis reais).

Contrato
de 21.05.2008, com
(cento e oitenta)
7/2008,
vigência de 180
dias, no valor global de R$ 3.002.076,00 (três milhões, dois mil e setenta e
seis reais).

Documento eletrônico VDA56111817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 72441da7-56ab-48d6-9060-6b9383daa9ea

Contrato
de 17.11.2008, com
(cento e
16/2008,
vigência de 180
oitenta) dias, no valor global de R$ 3.002.076,00 (três milhões, dois mil e
setenta e seis reais).

Ao contrário do que afirma a parte recorrente, portanto, a dispensa da
licitação não encontra respaldo legal.
A conclusão da Corte local, ademais, acerca do fabrico da situação
emergencial se baseou em premissas fáticas, razão por que a conclusão de que a
dispensa de licitação foi indevida não pode ser revista sem que se proceda a novo
exame da matéria fática dos autos, atraindo-se a Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
POPULAR.
CONTRATAÇÃO
SEM
LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA
TRANSPORTE ESCOLAR.
DISPENSA. EMERGÊNCIA
LEI 8.666/1993.
FABRICADA OU FICTA. ILICITUDE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
OFENSA AO
DO CPC NÃO DEMONSTRADA.
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.022
TESE NÃO LEVANTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. Trata-se, na origem, de Ação Popular ajuizada contra o Prefeito do
Município de Jacareí, a Secretária Municipal de Educação e Vice-Prefeita do
Município de Jacareí e a empresa Jacareí Transporte Urbano Ltda., por
terem celebrado contrato mediante dispensa de licitação não amparada pelo
da
art. 24
Lei 8.666/1993.
2. O Tribunal a quo entendeu não estar configurada hipótese de
dispensa de licitação, nos moldes do artigo 24, IV, da
para a
Lei 8.666/1993,
contratação de serviços de locação de veículos para transporte escolar de
alunos da zona rural do Município agravado. Afirmou que a dispensa de
licitação na "contratação direta de empresa prestadora de serviço de locação
de 34 (trinta e quatro) ônibus de, no mínimo, 40 (quarenta) lugares, para
transporte de alunos da zona rural do Município" (fl. 996, e-STJ) foi baseada
"na emergência que, na hipótese dos autos, é ficta e não real" (fl. 995, e-
STJ). Entendeu que, "em anos letivos anteriores, houve a devida realização
de concorrência pública para a contratação dos mesmos serviços e que,
portanto, a Administração Pública tinha plena ciência de que o procedimento
deveria ser renovado periodicamente e também de quanto tempo,
aproximadamente, seria necessário para percorrer todas as suas fases, até
a adjudicação do contrato administrativo" (fl. 996, e-STJ). Asseverou ainda
que "não se sustenta o argumento segundo o qual a emergência se fazia
presente devido à proximidade da data do início do ano letivo sem que o
procedimento licitatório tivesse se encerrado" (fl. 996, e-STJ), uma vez que,
"se isso, de fato, aconteceu, ou seja, se o contrato ainda não havia sido
celebrado mesmo às vésperas do início das aulas, a omissão se deveu
única e exclusivamente por desídia do agente público" (fl. 996, e-STJ).
Contudo, diante da efetiva prestação do serviço, entendeu que a empresa
faz jus ao recebimento pelos serviços prestados e reformou a sentença tão
somente quanto à redução no valor da condenação e à majoração dos
honorários advocatícios, condenando os ora recorrentes ao pagamento de
Documento eletrônico VDA56111817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 72441da7-56ab-48d6-9060-6b9383daa9ea

valor resultante da lesão ao Erário provocada pela dispensa ilícita do
procedimento licitatório.
[...]
8. Admite-se dispensa de licitação "nos casos de emergência ou de
calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da
situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços
que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos" (art. 24, IV, da
.
Lei 8.666/1993)
[...]
10. Apura-se, nos autos, o motivo da suposta emergência. Segundo o
acórdão recorrido, lastreado em premissas fáticas, a dispensa de licitação foi
indevida. Assim, inadmissível o reexame da matéria fática dos autos para
identificar a existência ou não de situação emergencial que justifique a
contratação na forma do
IV, da
art. 24,
Lei 8.666/93. Súmula 7/STJ.
11. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.760.128/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2018,
8/2/2019.

(B) Configuração da improbidade e a Lei 14.230/2021:
O panorama normativo da improbidade administrativa mudou em benefício
dos demandados em razão de certas alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021,
édito que, em muitos aspectos, consubstancia verdadeira
.
novatio legis in mellius
Sob o regime da repercussão geral, o STF reconheceu a aplicabilidade da
aos processos inaugurados antes de sua vigência e ainda sem
Lei 14.230/2021
trânsito em julgado, mas em relação ao elemento subjetivo necessário para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa previstos no
da Lei de
art. 10
Improbidade Administrativa (LIA): o dolo.
Após, no julgamento dos embargos de declaração opostos no Recurso
Extraordinário com Agravo 803.568-AgR-segundo-EDv, o Pleno do Supremo Tribunal
Federal (STF), examinando a possibilidade de aplicação da tese proferida no Tema
1.199 aos casos de condenação pela conduta tipificada no inciso I do
da Lei
art. 11

concluiu por estender as teses explicitadas no âmbito da repercussão
8.429/1992,
geral a tal hipótese.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DA
ALTERAÇÃO PELA
ART. 11
LEI N. 8.429/1982.
Documento eletrônico VDA56111817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 72441da7-56ab-48d6-9060-6b9383daa9ea

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO
LEI N. 14.230/2021.
TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(ARE 1457770 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 22-01-
DJe-s/n
2024 PUBLIC 23-01-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ALTERAÇÃO DO
DA
LEI N. 14.231/2021:
ART. 11
LEI N. 8.429/1992.
APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA
REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I — No julgamento do ARE
(Tema 1.199 da Repercussão
843.989/PR
Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal
Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela
na Lei de Improbidade Administrativa (
Lei n. 14.231/2021
Lei n. 8.429/1992)
, mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais
recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos
casos sem condenação com trânsito em julgado.
II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral
aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado
I, da
desde que não haja condenação com
art. 11,
Lei n. 8.429/1992,
trânsito em julgado.
III – Agravo improvido. (RE 1452533 AgR, Relator(a): CRISTIANO
ZANIN,
Primeira
Turma,
julgado
em
08-11-2023,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023)
DJe-s/n

Portanto, aplicam-se as novas regras que, porventura, resultem na
atipicidade das condutas imputadas aos réus.
O elemento subjetivo culposo e o dolo apenas genérico, a ausência de
tipificação de uma das hipóteses previstas nos incisos do
da LIA ou em leis
art. 11
esparsas, e a presunção do dano, em relação ao art. 10 da LIA, não mais sustentam
um juízo condenatório por improbidade administrativa.
Na hipótese dos autos, os réus foram condenados com base no art. 11 da
LIA por terem frustrado os necessários procedimentos licitatórios para a contratação
dos serviços de controle de avanços de semáforos, paradas em faixa de pedestres e
aferição da velocidade de veículos no Município de Goiânia, fabricando emergência
que, segundo a instância local, não justificaria a dispensa da concorrência por
seguidos anos.
O elemento subjetivo reconhecido na origem, consubstanciado no dolo de,
dispensando indevidamente a licitação, manter a contratação de específica sociedade
empresária, e, com isso, beneficiando-a, amolda-se ao §2o do
o da LIA e ao atual
art. 1
Documento eletrônico VDA56111817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 72441da7-56ab-48d6-9060-6b9383daa9ea

inciso V do
da
a exigirem, respectivamente,
art. 11
Lei 8.429/1992,
"vontade livre e
e o
consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei"
propósito de "obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros".
A frustração do caráter de procedimento licitatório mantém-se típica.
Anteriormente encontrava-se abarcada pela norma generalizante contida no
e no
caput
inciso I do
da LIA e, atualmente, encontra previsão no inciso V do mesmo édito,
art. 11
incidindo o princípio da continuidade típico-normativa.
Aliás, a pretensão de alteração da conclusão local acerca da presença do
elemento subjetivo doloso implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das
provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e
à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao
ponto.
Com isso, incide neste caso a Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples
".
reexame de prova não enseja recurso especial
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REFLEXOS DA
AÇÃO
PENAL
NA
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE.
INSTÂNCIAS
INDEPENDENTES. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. ELEMENTO
SUBJETIVO NA CONDUTA. REEXAME DE PROVAS.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos
probatórios, consignou que a absolvição na esfera penal se estende a outras
instâncias somente quando fundada na inexistência de fato ou de autoria, o
que não ocorreu no caso.
2. Sendo assim, a modificação do posicionamento firmado pelas
instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame do material
cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial,
conforme teor da Súmula 7 do STJ.
3. Relativamente às condutas descritas na
esta
Lei n. 8.429/1992,
Corte Superior possui firme entendimento de que a tipificação da
improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a
comprovação do dolo e, para as hipóteses do
ao menos culpa do
art. 10,
agente.
4. Na espécie, a Corte local consignou que o agravante é pessoa
legítima para figurar na presente ação e que praticou atos de improbidade
administrativa, uma vez que se beneficiou de máquinas públicas para a
reparação da represa de sua propriedade sem a observância dos meios
corretos para alcançar o benefício previsto na Lei n. 3.068/2005.
5. Rever o entendimento firmado pelo Tribunal a quo requer o reexame
das provas dos autos. Novamente, há incidência do óbice da Súmula 7 do
Documento eletrônico VDA56111817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 72441da7-56ab-48d6-9060-6b9383daa9ea

STJ 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.464.763/GO,
julgado em 1o/
DJe de
)
9/2020,
18/9/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO

DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ART.
1.022
PREQUESTIONAMENTO DO ARTS. 8o, 11, 371, 372, II, E 375 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
PRESENÇA DE DOLO NA CONDUTA E
SÚMULA N. 282/STF.
PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONFIGURAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.

SÚMULA
N.
7/STJ.
RETROATIVIDADE DA
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N.
LEI N. 14.230/2021.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
1.199/STF.
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de
enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede
o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal.
IV - Rever o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da
presença de elemento doloso, necessário à caracterização do ato de
improbidade administrativa, bem como acerca da proporcionalidade das
sanções impostas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
V - Não há que se falar em prescrição intercorrente para as pretensões
relativas a atos ímprobos anteriores à nova disciplina da Lei de Improbidade
Administrativa, sendo as balizas temporais do atual regime prescricional
aplicadas tão somente a partir da publicação da Lei n. 14.230/2021,
consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.
1.199 da repercussão geral.
VI - Reconhecido o elemento subjetivo doloso, não há que se falar em
aplicação retroativa da nova redação da
nos moldes da
Lei n. 8.429/1992,
tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
VII - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes
para desconstituir a decisão recorrida.
VIII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA56111817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 72441da7-56ab-48d6-9060-6b9383daa9ea

IX
-
Agravo
Interno
improvido.
(AgInt
nos
EDcl
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.035.643/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
31/5/2023.

É preciso enfatizar que não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça oferecer
às partes uma nova análise das provas coligidas, além daquelas já realizadas na
origem, senão a dirimir eventual dissonância interpretativa da lei ou preservar a norma
federal, que, na espécie, com base no que há no acórdão, não foi afrontada.
As condutas violadoras de princípios administrativos tipificadas no
da
art. 11
LIA não exigem, ademais, enriquecimento ilícito ou dano ao erário, não sendo influente
a alegação de que das ações das partes não teria decorrido dano ou enriquecimento.
(C) Proibição de contratar com o Poder Público e o §4o do
da LIA:
art. 12
Em que pese a presente questão tenha constado apenas no recurso da
corré EIT, quando da limitação da proibição de contratar o fiz em relação a todos
aqueles a ela condenados, razão por que mantenho os fundamentos formulados,
deixando claro que se encontram preclusos, já que não houve recurso da parte autora
contra esse capítulo da decisão.
O acórdão recorrido afastou a incidência do §4o do
da LIA, incluído
art. 12
pela
entendendo que a retroatividade da
consoante
Lei 14.230/2021,
Lei 14.230/2021,
as teses fixadas quando do julgamento do
limitou-se ao elemento
Tema 1.199/STF,
subjetivo necessário à condenação com base no
da LIA, não se expandindo
art. 10
para as penas atualmente fixadas.
Essa Corte Superior, ainda sob a égide da redação original da Lei de
Improbidade Administrativa, teve a oportunidade de reconhecer que essa sanção
poderia ser limitada territorialmente quando, da análise das particularidades do caso
concreto e com base na necessária proporcionalidade das penas à gravidade dos
fatos, mostrar-se suficiente a restrição da proibição ao ente público lesado.
A propósito:
PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIMTAÇÃO TERRITORIAL DA SANÇÃO DE PROIBIÇÃO DE
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTATAÇÃO DE
OMISSÃO.
DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
ART. 1.022
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O
CPC ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos
proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção
Documento eletrônico VDA56111817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 72441da7-56ab-48d6-9060-6b9383daa9ea

de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489,
§ 1o, do referido normativo.
2. No caso, está evidenciada a existência de omissão no acórdão
embargado, no ponto em que não fixou a extensão territorial da sanção de
proibição de contratar com a administração pública, fixada com base na Lei
n.o
(Lei de Improbidade Administrativa).
8.429/92
3. Merece acolhida a alegação da embargante de que é empresa
especializada em transporte urbano há quase 60 (sessenta) anos,
empregando mais de 3,7 mil pessoas, e que a proibição de contratar com o
Poder Público sem qualquer delimitação territorial, em todo o território
nacional, levaria à impossibilidade de continuidade das atividades da
empresa. Tal afirmação é ainda mais verdadeira no momento atual de crise
econômica da pandemia da COVID-19, que atinge com mais força o setor de
transportes e turismo, em que atua empresa embargante.
4. Sano a omissão apontada determinando que a proibição de
"contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos", fique
restrita à edilidade promotora da contratação, local do dano, qual seja, o
Município de Avaré-SP. Precedentes do STJ.
5. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
AREsp n. 1.470.633/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
22/6/2021,
30/6/2021.

ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
JUSTIÇA
ESTADUAL.
COMPETÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA.
DA
DOLO OU CULPA.
ART. 10
LEI N. 8.429/1992.
DESCONSTITUIÇÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.
SANÇÃO IMPOSTA. MODULAÇÃO. 1. Esta Corte, pela sua Primeira Seção,
pacificou o entendimento de que nas ações de ressarcimento ao erário e de
improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades
praticadas na utilização ou na prestação de contas de valores decorrentes
de convênio federal, o simples fato de as verbas estarem sujeitas à
prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não
justifica a competência da Justiça Federal, exigindo, em casos tais, a
presença de um dos entes arrolados no
I, da
não sendo
art. 109,
CF/88,
essa a hipótese dos autos. Competência da Justiça estadual evidenciada.
2. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido que as provas até então
carreadas ao feito seriam suficientes ao julgamento da demanda, a alteração
de tal conclusão exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual
o elemento subjetivo é essencial à configuração da improbidade, exigindo-se
dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos arts. 9o e 11, ou pelo
menos culpa, nas hipóteses do
todos da
art. 10,
Lei 8.429/1992.
4. Hipótese em que os recorrentes ABÍLIO MARUM TABET FILHO,
PEDRO DAL PIAN FLORES e M. TABET ENGENHARIA CONSULTIVA S/C
LTDA. foram condenados pela prática de ato previsto no
da
art. 10
LIA, decorrente de irregularidades verificadas em processo licitatório, consubstanciadas na majoração injustificada de
Documento eletrônico VDA56111817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 72441da7-56ab-48d6-9060-6b9383daa9ea

contrato administrativo em 42% do valor do contrato, bem assim adiamento
sem fundamentação do início das obras de esgotamento sanitário.
5. O Tribunal a quo, soberano no exame do material
cognitivo produzido nos autos, apontou categoricamente a participação
dos recorrentes no episódio que vulnerou o procedimento licitatório
em destaque, de modo que a revisão pretendida esbarra no
óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
6. Esta Corte consolidou o entendimento acerca da viabilidade
da revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de
improbidade administrativa quando, da leitura do acórdão recorrido, verificar-
se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas.
7. No caso, a imposição à construtora da pena de proibição
de contratar com a Administração Pública em todas as suas esferas
pelo prazo de 5 (cinco) anos afigura-se extremamente gravosa, de modo
a autorizar a modulação da sanção, restringindo-a à esfera municipal do
local do dano. Precedentes.
8. Agravos internos desprovidos.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.589.661/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2017,
24/3/2017.

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
-
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
-
OMISSÕES
E
CONTRADIÇÕES - MODULAÇÃO AUTORIZADA PELO PARÁGRAFO
ÚNICO DO
DA LIA (
- EMBARGOS DE
ART. 12
LEI 8.429/92)
DECLARAÇÃO NA MC
: ANÁLISE PREJUDICADA.
10.517/SP
1. O princípio da legalidade estrita enseja o exame do questionamento
dos embargantes quanto à modulação das sanções administrativas diante
da previsão constante do parágrafo único do
da LIA, para verificar se
art. 12
as condenações foram proporcionais e razoáveis à extensão do dano
causado.
2. Constatada a demasia nas sanções administrativas aplicadas às
empresas, merecem acolhida os embargos de declaração, para readequá-
las às condutas examinadas.
3. Proibição de contratar com o serviço público que deve restringir-se,
para a empresa ODEBRECHT S.A. às avenças com a empresa LIMPURB,
diante do fato de só ter participado de três aditamentos, nenhum deles para
inserir serviços sem licitação. Pela mesma razão, a vedação ao recebimento
de benefícios e incentivos deve ficar restrito ao Município de São Paulo.
4. Aceita-se ainda a moderação para a empresa CBPO LTDA., para
limitar a sanção quanto à contratação com o serviço público e ao
recebimento de benefícios e incentivos ao Município de São Paulo.
5. Prejudicada a análise dos embargos de declaração na MC
cujo pleito era para manter o efeito suspensivo do recurso
10.517/SP,
especial até o julgamento dos presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração acolhidos para esclarecimentos e
ajustamentos quanto à extensão dos dois primeiros declaratórios, sem efeito
modificativo quanto ao resultado, no que se refere aos demais recursos.
(EDcl no
relatora Ministra Eliana Calmon,
REsp n. 1.021.851/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/6/2009,
6/8/2009.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
Documento eletrônico VDA56111817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 72441da7-56ab-48d6-9060-6b9383daa9ea

DEMONSTRADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
FUNDAMENTO
INATACADO.
APELAÇÕES AUTÔNOMAS. PREPAROS
SÚMULA 283/STF.
INDEPENDENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. PREJUÍZO AOS
COFRES PÚBLICOS. OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ. DOSIMETRIA DA
SANÇÃO.
1. No sistema processual vigente, a preclusão consumativa impede a
interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão.
2. "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja
recurso especial." (Súmula 13 do STJ).
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (Súmula 211 do STJ).
4. É inadmissível o exame de alegada violação a dispositivos da
Constituição Federal na via do recurso especial, por se limitar a competência
do STJ, traçada no
III, da CF, à uniformização da interpretação da
art. 105,
lei federal infraconstitucional.
5. Não pode ser conhecido o recurso especial que não ataca
fundamento que, por si só, é apto a sustentar o juízo emitido pelo acórdão
recorrido. Aplicação analógica da Súmula 283/STF.
6. O princípio da autonomia impõe que cada recurso atenda a seus
próprios requisitos de admissibilidade, independentemente dos demais
recursos eventualmente interpostos, inclusive no que se refere ao preparo
correspondente, que é individual. Arts. 500 e 511 do CPC.
7. O Ministério Público possui legitimidade ativa para ação civil pública
visando ao ressarcimento de dano ao erário por ato de improbidade
administrativa.
8. Os atos previstos no
da
configuram improbidade
art. 11
Lei 8.429/92
administrativa independentemente de dano material ao erário. No caso,
ademais, as instâncias ordinárias atestaram a existência de prejuízo aos
cofres públicos e que os agentes não atuaram de boa-fé.
9. A sanção por ato de improbidade deve ser ajustada ao princípio da
razoabilidade.
10. Primeiro recurso especial parcialmente provido. Segundo recurso
especial não conhecido.
(
relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
REsp n. 1.003.179/RO,
Turma, julgado em
DJe de
)
5/8/2008,
18/8/2008.

A
ao incluir o
§4o, da LIA, inverteu a lógica até
Lei 14.230/2021,
art. 12,
então estabelecida, pois tornou regra a limitação da sanção de proibição de contratar
ao ente público lesado contra o qual foi praticado o ato ímprobo. Ainda assim, previu
hipótese a excepcioná-la, bastando ao juízo explicitar os motivos relevantes para a
extrapolação dos limites dessa sanção, considerados os seus impactos econômicos e
sociais, a fim de preservar a função social da pessoa jurídica condenada.
O
§4o da LIA é objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal na
art. 12,
ADI 7156, cujo julgamento já se iniciara, reconhecendo o relator, Ministro André
Mendonça, a sua inconstitucionalidade.
Documento eletrônico VDA56111817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 72441da7-56ab-48d6-9060-6b9383daa9ea

O julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do Min. Alexandre de
Moraes, que já devolveu o processo ao Plenário, estando a aguardar o julgamento.
Apesar disso, não é necessário esperar a finalização do julgamento, pois os
limites de aplicação da pena de proibição de contratar, considerada a jurisprudência do
STJ, sempre estiveram ao alcance do julgador quando da dosimetria das penas,
considerando-se as particularidades da conduta considerada ímproba.
A propósito:
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
JUSTIÇA
ESTADUAL.
COMPETÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA.

ART. 10 DA
DOLO OU CULPA.
LEI N. 8.429/1992.
DESCONSTITUIÇÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.
SANÇÃO IMPOSTA. MODULAÇÃO.
[...]
6. Esta Corte consolidou o entendimento acerca da viabilidade da
revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade
administrativa quando, da leitura do acórdão recorrido, verificar-se a
desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas.
7. No caso, a imposição à construtora da pena de proibição de
contratar com a Administração Pública em todas as suas esferas pelo prazo
de 5 (cinco) anos afigura-se extremamente gravosa, de modo a autorizar a
modulação da sanção, restringindo-a à esfera municipal do local do dano.
Precedentes.
8. Agravos internos desprovidos.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.589.661/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2017,
24/3/2017.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENA DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER
PÚBLICO, PREVISTA NO
I, II, e III, DA
ART. 12,
LEI 8.429/1992.
RESTRIÇÃO AOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ,
ONDE OCORRIDOS OS FATOS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO
DOS CORRÉUS POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
EMINENTEMENTE
JURÍDICA.
SÚMULA
7/STJ.
INAPLICABILIDADE.
[...]
4. Em respeito aos vetores da proporcionalidade e da razoabilidade, é
possível a modulação da pena de proibição de contratar com o Poder
Público, prevista no
I, II e III, da
aos limites territoriais
art. 12,
Lei 8.429/1992,
do ente federado lesado pelo ato de improbidade administrativa. Nesse
sentido: AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp 1.589.661/SP,
PRIMEIRA TURMA, DJe
EDcl no
Rel.
24/3/2017;
REsp 1.021.851/SP,
Ministra
ELIANA
CALMON,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
6/8/2009;
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
REsp 1.003.179/RO,
TURMA, DJe 18/8/2008.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 825.699/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
31/8/2020,
4/9/2020.
Documento eletrônico VDA56111817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 72441da7-56ab-48d6-9060-6b9383daa9ea

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO
DO CPC NÃO
ART. 535
CONFIGURADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SÚMULA 7/STJ.
TERRAPLANAGEM SEM LICITAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO.
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
INDENIZAÇÃO
PELOS
SERVIÇOS
EXECUTADOS.
AUSÊNCIA
DE
BOA-FÉ.
VEDAÇÃO
DO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CUSTOS DO SERVIÇO. MODULAÇÃO
DA PENA DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR. CRITÉRIOS. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
1. Cuida-se, originalmente, de Ação Civil Pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra ex-prefeito do Município
de Eldorado Paulista e a empresa Trasco Construções e Comércio Ltda., na
qual se alega a prática de ato de improbidade administrativa em decorrência
da celebração de contrato, sem prévio processo licitatório, para a realização
de
serviços
de
terraplanagem,
recuperação
de
rodovias,
reencascalhamento, construção e reparo de bueiros etc., no valor de R$
1.000.267,00.
[...]
13. Com efeito, a modulação da pena de proibição de contratar pode
ser feita por elementos do caso concreto, como ocorrência de: gravidade da
conduta, possibilidade de sua repetição nas demais esferas da
Administração, interesse público de caráter nacional. Sobre ser viável
modular a citada penalidade: EDcl no
Rel. Ministra
REsp 1.021.851/SP,
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.8.2009.
14. Neste feito e tendo em vista os critérios acima, os elementos
assentados pelo Tribunal de origem indicam exacerbação da penalidade
imposta, de forma que é de rigor a modulação da pena de proibição de
contratar com a Administração Pública para restringi-la à esfera municipal.
[...]
14. Recurso Especial parcialmente conhecido e provido em parte.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.188.289/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2012,
13/12/2013.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR VALORES
SUPERIORES AO MERCADO. SANÇÕES. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação civil pública ajuizada pelo Município de Ribeirão Grande contra
ex-prefeita, empresa de consultoria e seu sócio, visando à condenação por
atos de improbidade administrativa relacionados a irregularidades na
contratação de serviços de consultoria e assessoria por valores superiores
aos praticados no mercado.
[...]
10. A sanção de proibição de contratar com o Poder Público em todo o
território do Estado de São Paulo foi considerada desproporcional, uma vez
que os efeitos do ato ímprobo não extrapolaram os limites do Município de
Ribeirão
A sanção deve ser restrita ao ente público lesado,
Grande/SP.
conforme entendimento jurisprudencial e os dispositivos da Lei 8.429/92,
com redação dada pela Lei 14.230/2021.
Documento eletrônico VDA56111817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 72441da7-56ab-48d6-9060-6b9383daa9ea

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido.
[...]
(
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 2.153.173/SP,
julgado em
DJEN de
)
3/2/2026,
10/2/2026.
Consoante o acórdão recorrido, os réus se ajustaram para, sustentando a
existência de pretensa emergência, manter a contratação com a sociedade empresária
demandada, que já havia vencido licitação anterior, tendo, com isso, violado os
princípios administrativos e, notadamente, aqueles que disciplinam as licitações,
movimentando mais de 25 milhões de reais sem a realização do necessário
procedimento licitatório.
Comprometida a competição, mesmo que não se tenha comprovado dano
efetivo ao erário para eventual reconhecimento da tipicidade do
da LIA, ainda
art. 10
assim, alijou-se o Município de Goiânia e, portanto, a coletividade, da
busca de melhores condições para contratar, apropriando-se, os agentes a quem se
imputou o ilícito, da liberdade de estipular o preço que lhes satisfizesse e não ao
interesse público.
A sociedade empresária, no entanto, encontra-se em recuperação judicial e,
assim, a nacionalização da pena de proibição de contratar representaria a sua falência,
já que atua no ramo da construção de rodovias.
A irrestrita proibição de contratar inviabilizaria o plano traçado para eventual
soerguimento da pessoa jurídica, combalindo contratos celebrados e em execução e
colocando termo a inúmeros postos de trabalho, razão por que a sanção deve ser,
apesar da gravidade dos fatos e do vulto dos valores envolvidos, limitada ao Município
de Goiânia.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56111817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: 72441da7-56ab-48d6-9060-6b9383daa9ea

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.551.549 / GO
Número Registro: 2024/0016898-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00850361620098090051 8503616 850361620098090051
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S A EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADA
: RENATA CARVALHO FREIRE - CE027057
AGRAVANTE : PAULO AFONSO SANCHES
ADVOGADOS : SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA - GO011361
LUCAS MOREIRA DE BARROS - GO035026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO AFONSO SANCHES
ADVOGADOS : SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA - GO011361
LUCAS MOREIRA DE BARROS - GO035026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S A EM RECUPERACAO
Documento eletrônico VDA56866863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:33
Código de Controle do Documento: 15e90516-9b70-46c0-9173-13ca7c8df78d

JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADA
: RENATA CARVALHO FREIRE - CE027057
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:33
Código de Controle do Documento: 15e90516-9b70-46c0-9173-13ca7c8df78d